Tribunal: TJDFT
Processo: 0750549-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PELOS AGRAVADOS EM FACE DE ESPÓLIO DE MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA (PROPRIETÁRIO REGISTRAL) E JOSÉ FELISBERTO SILVANO (EM RAZÃO DE SUBSTABELECIMENTO NA CADEIA DE ALIENAÇÕES). A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE USUCAPIÃO, BEM COMO O INGRESSO DA AGRAVANTE COMO TERCEIRA INTERESSADA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO INEXISTENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em ação de usucapião a qual indeferiu o pedido de suspensão do processo, bem como o ingresso da agravante como terceira interessada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de se averiguar, no caso em tela, a ocorrência de conexão entre a ação de usucapião e a invocada ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, bem como a incidência da regra contida no artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, qual seja, suspensão do processo em razão do julgamento de outra causa (prejudicialidade externa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, como assentado pelo juízo a quo, a competência para a ação de usucapião possui natureza absoluta, fixada em razão da situação do imóvel, na forma do art. 47 do CPC. Assim, a modificação pela existência de conexão se revela inadmissível, porquanto se restringe à hipótese de competência relativa. Além disso, para caracterização da conexão, o art. 55 do CPC exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações, circunstância não verificada nos autos, pois a presente ação de usucapião versa sobre a aquisição originária da propriedade pela posse prolongada dos agravados em face dos requeridos, enquanto a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem averigua a existência e os efeitos patrimoniais de uma união estável entre a agravante e o falecido réu. 3.1. Com efeito, eventual reconhecimento de união estável entre a agravante o falecido José Felisberto, ocupante do polo passivo na ação de usucapião, não prejudica a análise da posse exercida pelos autores, objeto central da presente lide. Em outras palavras, o julgamento de uma não interfere diretamente no mérito da outra, não havendo se falar em risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 3.2. Ainda que assim não fosse, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.” (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 30/11/2017).
4. Não sendo a agravante herdeira reconhecida do falecido, eventual direito sucessório se revela incerto e dependente de decisão judicial futura, inexistindo, até então, legitimidade ou interesse jurídico para intervenção no presente feito. Nesse sentido, correta a decisão agravada ao determinar aos autores a regularização do polo passivo da ação, indicando e qualificando os herdeiros do de cujus para posterior deliberação acerca da sucessão processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ação de usucapião, por possuir competência absoluta, não admite modificação por conexão com ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. 2. O reconhecimento da união estável não interfere no mérito da ação de usucapião, inexistindo prejudicialidade externa. 3. A ausência de reconhecimento judicial da qualidade de herdeira impede a intervenção da agravante por falta de interesse jurídico.”

______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47; 54; 55; 72, I e 313, inciso V, alínea a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017.